Tribunal: TJSP
Processo: 2136895-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu a suspensão da CNH, e dos passaportes e bloqueio de cartões de crédito. Hipótese em que as medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil devem estar pautadas nos princípios da proporcionalidade e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato c.c. restituição de valores em fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos executados contra decisão que deferiu a suspensão da CNH, e dos passaportes e bloqueio de cartões de crédito. Hipótese em que as medidas coercitivas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil devem estar pautadas nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento das medidas atípicas que, no caso presente, implica em violação a direitos fundamentais, tratando-se de medidas excessivas, incapazes de satisfazer o crédito e que representam mero constrangimento ao devedor, não alterando a situação de inexistência de bens. Decisão reformada para determinar a suspensão das medidas atípicas. Recurso a que se dá provimento.